Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. DECRETO DISTRITAL No 34.023/2012. REQUISITOS. PERÍCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL E VAGA NO SETOR DE DESTINO. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REMESSA DE OFICIO NÃO PROVIDA.

1. Para que seja possível a remoção do servidor para outro local de trabalho em razão de problemas de saúde, necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a existência de vaga no local pretendido e que o problema de saúde seja comprovado por junta médica oficial (artigo 35 do Decreto Distrital no 34,023/2012). Presentes ambos os requisitos, cabível se mostra a remoção.

2. Remessa de ofício conhecida e não provida.